Tribunal: TJSP
Processo: 1017018-07.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE ABUSIVIDADE, AINDA SOB A PERSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BENS DEVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO.
1. Ao agente financeiro

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE ABUSIVIDADE, AINDA SOB A PERSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BENS DEVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO.
1. Ao agente financeiro compete definir livremente a taxa que cobrará dos recursos que disponibilizará no mercado; ao tomador compete decidir livremente se aceitará a taxa que lhe é ofertada ou se tentará obter uma taxa menor com outra instituição. O que não lhe é permitido é aceitar livremente uma taxa de juros que lhe é ofertada e, posteriormente, alegando que ela destoa da média de mercado, pedir sua redução, na medida em que esse comportamento fere a boa-fé objetiva.
2. Em relação às tarifas de avaliação e de registro de contrato, cumpre salientar que se referem a serviços efetivamente prestados mediante cobrança de quantias usualmente praticadas em situações parelhas, com a ressalva de que, a uma, a avaliação é imprescindível para aferir a idoneidade e suficiência do bem oferecido em garantia fiduciária e, a duas, porque o registro é essencial como forma de propiciar segurança jurídica a terceiros em relação à existência de propriedade resolúvel titularizada por instituição financeira.
3. Por fim, em relação ao seguro contratado conjuntamente com o financiamento bancário, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de se tratar de cobrança abusiva quando não oportunizada a escolha ao consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo
4. Recurso parcialmente provido.